Tribunal: STF
Processo: RE 101433
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
- APELAÇÃO. EXTENSAO DO EFEITO DEVOLUTIVO.
- INFRINGENCIA DO BROCARDO JURÍDICO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM". NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE, APÓS TER AFASTADO A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA,
RECONHECIDA NA SENTENÇA, JULGOU O MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA
SOBRE O QUAL SE NÃO HAVIA PRONUNCIADO A PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.